Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712448-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEUSA LOUZADA DIAS AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA DESPACHO Intime-se a recorrente CLEUSA LOUZADA DIAS para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que é beneficiária da gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007